Tribunal: CARF
Processo: 10314.720300/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720300/2018-66
ACÓRDÃO
2102-003.974 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONEX ELETROMECANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Enunciado Súmula No 2.
AUSÊNCIA
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INVALIDADE
DA
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em invalidade da notificação quando consta nos autos
documentos comprobatórios da sua realização. O sócio administrador, é
considerado responsável pelos atos de gestão da empresa, em especial
quando age com excesso de poderes e infração de lei, nos termos dos Art.
124, inciso I, e Art. 135, incisos II e III, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Correta a imputação de multa isolada de 150%, quando o contribuinte
pleiteia créditos decorrentes de Títulos da Dívida Pública Externa,
prescritos e/ou de terceiros, sem qualquer amparo legal, o que demonstra
não possuir direito líquido e certo à compensação.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada deve observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que limitou
o montante da multa em autuação fiscal a 100% do valor do crédito
tributário apurado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.974 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720300/2018-66
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de
ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Relatório Fiscal (fls 2/61)
O procedimento fiscal foi iniciado em 07/06/2017 pela Delegacia Especial de
Fiscalização de Comércio Exterior e Indústria (DELEX) em São Paulo, com o objetivo de verificar o
cumprimento das obrigações tributárias pela RECORRENTE. A empresa, tributada pelo Lucro
Presumido, teve seus anos-calendário de 2013 a 2015 sob análise, abrangendo IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP, COFINS, IPI e Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
Inicialmente, foram solicitados diversos documentos, incluindo atos societários,
procurações, identificação de representantes e procuradores, declaração sobre consultas ou ações
judiciais e uma planilha detalhando prováveis "compensações" de tributos. Em resposta, a
empresa informou ter se tornado cessionária de crédito financeiro oriundo de resgate de Título da
Dívida Pública Externa, adquirido da APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI, e que utilizou esse
crédito para extinguir débitos tributários federais referentes ao período de 10/2013 a 12/2015.
Alegou que não declarou esses débitos em DCTF por não existir campo específico para essa
modalidade de pagamento, tendo informado o procedimento à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) e lançado em livros contábeis.
A empresa respondeu às intimações e alegou ter efetuado a quitação dos tributos
por meio de créditos financeiros adquiridos por cessão de terceiros, vinculados ao resgate de
Títulos da Dívida Pública Externa, registrados no Sistema COMPROT e junto à Secretaria do
Tesouro Nacional, com base na Portaria SRF no 913/2002 e na Lei no 10.179/2001. A forma de
extinção da obrigação, segundo a empresa, seria realizada por meio de lançamentos no Sistema
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.974 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720300/2018-66
3
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Entretanto, a Receita Federal
considerou tais alegações ineficazes para extinguir as obrigações tributárias, por ausência de
previsão legal que permita esse tipo de compensação.
Ato contínuo, aprofundou-se a análise, solicitando detalhes sobre as contas
contábeis, valores declarados e pagos, e a fundamentação legal das compensações. O contribuinte
reiterou a utilização dos créditos, citando a Portaria 913/2002 da RFB e as Leis no 12.595/2012,
10.179/2001 e a Portaria SRF no 913/2002 como amparo legal para a quitação via Sistema de
Pagamentos Brasileiro (SPB) e SIAFI. Anexou documentos da APPEX autorizando o resgate de
créditos alocados em "Operações Especiais" na STN.
A fiscalização identificou insuficiência de recolhimento da CPRB no montante
principal de R$ 241.878,97, correspondente ao período de janeiro de 2014 a maio de 2015, com
base na receita bruta da empresa e aplicação da alíquota de 1%. A esse valor foram acrescidos
multa de 150% (R$ 362.818,41) com fundamento no art. 44, I e § 1o da Lei no 9.430/96, e juros de
mora calculados com base na taxa SELIC (R$ 99.046,31), nos termos do art. 61, §3o da Lei no
9.430/96, totalizando R$ 703.743,69. O fundamento legal da cobrança está nos arts. 121, I da Lei
no 5.172/66 (CTN), art. 2o da Lei no 11.457/07, art. 9o da Lei no 12.546/11 e art. 8o da mesma lei
com redação dada pela Lei no 12.844/13.
Posteriormente, constatou-se inconsistências nos valores apresentados e a falta de
clareza em algumas informações, além de verificar que o contribuinte compensava parte das
contribuições previdenciárias com os ditos créditos.
A análise fiscal concluiu que os supostos créditos adquiridos pelo contribuinte não
foram reconhecidos pela STN e nem pela Justiça, além de não têm origem nos títulos
estabelecidos no artigo 2o da Lei no 10.179/2001 (LTN, LFT, NTN), que são os únicos com poder
liberatório para pagamento de tributos federais vencidos. O documento destaca que todos os
títulos abrangidos por essa lei já foram resgatados em seus vencimentos, não havendo nenhum
vencido e apto para quitação. Os títulos mencionados pelo contribuinte estariam regulados pelo
Decreto-Lei no 6.019/1943, que não possui relação com a Lei no 10.179/2001 e cujos resgates se
dão exclusivamente no exterior e na moeda de emissão, sem correção ou ajuste. A STN já havia
alertado a APPEX sobre o não acolhimento de pedidos de quitação com títulos regulados pelo
Decreto-Lei 6.019/1943 por falta de amparo legal.
Ainda verificou-se que, em 23/04/2015, a RFB enviou uma mensagem à Caixa Postal
eletrônica do contribuinte (e-CAC) alertando sobre a ilicitude de não declarar débitos em DCTF e
as possíveis consequências (multa de até 225% e representação fiscal para fins penais). Essa
mensagem foi lida e excluída em 24/04/2015. Apesar da CONEX alegar não ser optante pelo DTE
na época e sugerir que a própria RFB enviou e excluiu a mensagem, a fiscalização refutou essa
alegação com base nas normas técnicas da Caixa Postal, indicando que mensagens importantes
exigem acesso com certificado digital para exclusão e que a falta de adesão ao DTE não impede a
gravação de "Comunicado Simples" na caixa postal. Os dados do certificado digital apresentados
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.974 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720300/2018-66
4
pelo contribuinte referem-se ao meio de comunicação, não ao emissor/receptor. Termos de
Ciência posteriores, datados de junho de 2018, confirmam que a CONEX e seu procurador APPEX
tiveram ciência dos documentos do processo via Caixa Postal do DTE.
Diante dos fatos levantados, foi imputada à CONEX ELETROMECANICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA a infração de insuficiência de recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (código de receita 3601) referente aos fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014
e 31/05/2015. O valor devido da contribuição foi apurado em R$ 241.878,97.
A conclusão do procedimento fiscal é que a conduta do contribuinte, ao não
declarar e não recolher os tributos devidos, utilizando-se de supostos créditos inexistentes e não
reconhecidos legalmente para quitação, configura fraude contra o Tesouro Nacional e a
Administração Tributária. A transmissão de DCTF com valores zerados, quando havia tributos
devidos, constitui declaração falsa. A adesão a essa prática fraudulenta, mesmo após alerta da
RFB, demonstra dolo.
Como sanções aplicadas, foi constituído o crédito tributário total no valor de R$
703.743,69 para a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, composto pelo valor
principal (R$ 241.878,97), multa proporcional (R$ 362.818,41) e juros de mora (R$ 99.046,31
calculados até 05/2018). A multa foi aplicada no percentual qualificado de 150%, nos termos do
artigo 44, § 1o, inciso I da Lei no 9.430/96, em decorrência das infrações de sonegação, fraude e
conluio, conforme disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. O conluio ficou
caracterizado pelo ajuste doloso entre a CONEX e a APPEX, evidenciado pela atuação conjunta e
pelo contrato de aquisição de créditos.
Adicionalmente, foi reconhecida a responsabilidade solidária de ELIAS BRAZ (sócio-
administrador) e da APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI, com base no artigo 135, incisos II e
III, e artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional. A motivação para a responsabilização
solidária de Elias Braz é a prática de atos com excesso de poder e/ou infração de lei, tendo pleno
conhecimento da irregularidade da forma de contratação e compensação dos créditos. Para a
APPEX, a responsabilidade decorre de sua atuação como mandatária, utilizando poderes de
representação perante a RFB para entregar declarações com informações falsas, e por ter
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
Por fim, foi emitida RFFP e efetuado o arrolamento de bens e direitos do
responsável solidário.
Impugnação (fls 843/874)
A RECORRENTE apresentou impugnação em 09/07/2018 contra os Autos de
Infração lavrados pela Receita Federal do Brasil. Preliminarmente, a recorrente argumentou que a
apresentação da impugnação suspendia a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, no Decreto no 70.235/72 e na Instrução
Normativa RFB no 1599/2015, invocando também os princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.974 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720300/2018-66
5
Outro ponto preliminar levantado pela empresa foi a suposta incompetência da
Delegacia da Receita Federal de São Paulo para realizar a fiscalização e lavrar os autos, visto que o
domicílio fiscal da recorrente se localizava em São Bernardo do Campo. A defesa fundamentou
essa alegação nos limites de jurisdição e competência estabelecidos pelo Código Tributário
Nacional (artigo 127), pelo Regulamento do Imposto de Renda (artigo 904) e pela Portaria RFB no
2.466/2010, sustentando que a autuação por autoridade incompetente tornava os Autos de
Infração nulos ou, no mínimo, anuláveis.
No mérito, a recorrente defendeu que as divergências apontadas pela fiscalização
entre os valores declarados em SPED (ECD/ECF, Contribuições, EFD) e DCTF, referentes a IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e CONT PREV EMPRESA nos períodos de 2013 a 2015, não configuravam débitos
não declarados. A empresa sustentou que esses valores foram, na verdade, pagos ou quitados por
meio do resgate de Títulos da Dívida Pública Externa, utilizando créditos alocados em conta
específica do Tesouro Nacional, procedimento que, segundo a defesa, estava amparado pela
Portaria SRF no 913/2002 e outras leis, e que foi devidamente informado à Receita Federal através
de processo administrativo específico. Argumentou-se que a obrigação principal foi cumprida com
a declaração nos SPEDs e o pagamento via créditos, sendo a DCTF apenas uma obrigação acessória
cujo descumprimento não justificaria o lançamento de ofício.
Adicionalmente, a empresa contestou a aplicação da multa isolada de 150%,
prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96. A defesa alegou que não houve fraude ou intuito
fraudulento, pois todos os débitos foram declarados na contabilidade e nos arquivos SPED, e o
método de pagamento/compensação com créditos foi informado ao Fisco. A recorrente
argumentou que a fiscalização se baseou nos próprios livros contábeis da empresa, o que afastava
a tese de fraude. Caso fosse aplicável alguma penalidade, a empresa defendeu que deveria ser a
multa específica pela falta ou atraso na entrega da DCTF, conforme o artigo 7o da Lei no
10.426/2002, que possuía percentuais significativamente inferiores.
A empresa concluiu que os Autos de Infração eram arbitrários e ilegais. Pediu,
preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à impugnação e o reconhecimento da
incompetência da autoridade fiscal com a consequente anulação dos autos. No mérito, solicitou o
cancelamento dos Autos de Infração em razão do pagamento dos débitos via créditos e processo
administrativo informado, ou, alternativamente, caso a forma de extinção do crédito não fosse
reconhecida, que os autos fossem anulados pela ausência de fraude e pela inaplicabilidade da
multa de 150%, requerendo, se fosse o caso, a aplicação da multa específica para descumprimento
de obrigação acessória relativa à DCTF.
Acórdão 1a Instância (fls.1051/1070)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2015 AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
JURISDIÇÃO.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.974 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720300/2018-66
6
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é
atribuída por lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é válido
mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do contribuinte.
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
PAGAMENTO
DE
TRIBUTO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do IRPJ e de declaração na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, antes do início do procedimento fiscal,
obriga sua exigência por meio do competente Auto de Infração com os devidos
consectários legais, para a constituição de ofício do crédito tributário, nos termos
do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUIU O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTOS.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, assim como as
detentoras de poder de administração pelas obrigações tributárias da pessoa
jurídica resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do CTN, ao
sócio-administrador, responsável pela administração e gerência, uma vez
comprovado que este cometeu infração à lei.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa
de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como
sonegação, fraude ou conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.1089/1108)
Irresignado, o RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO, Elias Brás, interpôs Recurso Voluntário em
11/02/2019 no qual busca a reforma da decisão que o incluiu, na pessoa de seu sócio
administrador como responsável solidário por débitos tributários da empresa Conex
Eletromecânica Indústria e Comércio Ltda, e manteve a aplicação de multa. A RECORRENTE
principal, embora nomeada no RECURSO VOLUNTÁRIO interposto, não apresentou defesa própria.
O primeiro ponto de defesa sustenta a inexistência de responsabilidade solidária do
Recorrente, argumentando que a suposta notificação da empresa sobre a conduta tida como
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.974 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720300/2018-66
7
fraudulenta, realizada via caixa postal no e-CAC em 23/04/2015, não foi válida. Isso porque,
conforme histórico de opções do Domicílio Tributário Eletrônico, a empresa havia cancelado sua
adesão em 28/07/2014 e só a reativou em 19/09/2017, período que abrange a data da alegada
notificação. A defesa ressalta que a intimação eletrônica exige o expresso consentimento do
sujeito passivo, conforme o Decreto n.o 70.235/72, e a ausência desse consentimento torna a
notificação nula de pleno direito, afastando o elemento essencial para a responsabilidade solidária
ou pessoal.
Em seguida, a defesa argumenta que o crédito tributário já estava constituído pela
entrega de outras obrigações acessórias, como a DIPJ, e não apenas pela DCTF, como afirmado no
acórdão recorrido. Fundamenta-se no Decreto-Lei n.o 2.124/84 e no Decreto n.o 3.000/99, que
preveem que o documento que formaliza o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, constitui confissão de dívida. Cita, ainda, a Súmula n.o 436 do
Superior Tribunal de Justiça, que pacifica o entendimento de que a declaração do contribuinte
reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensando outra providência do
Fisco. A Lei n.o 10.426/2002 também trata diversas declarações de forma igualitária, reforçando a
tese de que a constituição do crédito não se limita à DCTF. Portanto, a multa de 150% aplicada
pelo lançamento de ofício seria indevida, pois o crédito já estava formalizado.
Adicionalmente, a defesa aponta a inconstitucionalidade da multa aplicada, por
revestir caráter confiscatório. Argumenta que uma multa cujo valor supera o do próprio tributo
devido viola o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Menciona a decisão do Supremo
Tribunal Federal no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 833.106-GO, que declarou a
inconstitucionalidade de multas com efeito confiscatório, e sustenta que a Administração Pública
deve cumprir tal precedente.
Outro ponto levantado refere-se à base de cálculo da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), argumentando que os débitos foram lançados em base ampliada ao
incluir o ICMS. A defesa invoca a decisão do Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral (RE
574.706/PR), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS por não integrar o conceito
de receita ou faturamento. Embora a tese tenha sido firmada para PIS/COFINS, o Superior Tribunal
de Justiça tem aplicado o mesmo entendimento para a CPRB, considerando que o ICMS não se
amolda ao conceito de receita bruta. A defesa requer a revisão do lançamento para que o cálculo
seja feito excluindo-se o valor do ICMS, com base nos precedentes das Cortes Superiores.
Diante do exposto, a Recorrente formula seus pedidos. Preliminarmente, requer o
recebimento do Recurso Voluntário em ambos os efeitos, seu regular processamento e remessa
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
No mérito, pede que o Recurso Voluntário seja julgado totalmente procedente para
reformar o acórdão combatido, com os seguintes pedidos principais:
a) Afastar a responsabilidade solidária do Recorrente por falta de amparo legal e
fático;
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.974 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720300/2018-66
8
b) Reconhecer a confissão dos débitos pela entrega das demais obrigações
acessórias, afastando a multa sancionatória de 150%;
c) Alternativamente, reconhecer a inconstitucionalidade da multa por seu caráter
confiscatório, aplicando os precedentes do STF e STJ;
d) Determinar a revisão dos débitos lançados para que a base de cálculo seja
auferida corretamente, excluindo o ICMS, conforme decidido pela Corte Suprema.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.

Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega a inexistência da responsabilidade
solidária por invalidade da notificação, o que fulminaria o auto de infração de nulidade.
Segundo o RECORRENTE, a ciência do auto de infração se deu por mensagem
eletrônica postada na caixa postal da empresa em 23/04/2015. Porém, prossegue a RECORRENTE,
“empresa, não havia feito adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico, como faz prova pela
pesquisa acostada, de histórico de opções, emitido através do serviço eletrônico no Centro
Virtual de Atendimento (e-CAC), no qual demonstra claramente:” (fl. 1092), posto que em
28/07/2014 houve cancelamento do DTE pela RFB, o qual só em 19/09/2017 houve nova adesão,
posterior à notificação ocorrida em 23/07/2015. O que implica no reconhecimento da invalidade
da notificação do lançamento.
Apesar do argumento contundente da RECORRENTE, importante salientar que,
mesmo não havendo autorização do CONTRIBUINTE para utilização do DTE, fato inconteste é que,
em 07/06/2018 foram enviados termos de ciência de lançamentos tanto para o contribuinte
principal quanto para o RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO, conforme atestam cópias dos AVISOS DE
RECEBIMENTO POSTAIS às fls. 803 e 804. Também consta na fl.801 o TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM por parte do CONTRIBUINTE principal, o que seria suficiente para sanar
eventual invalidade.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.974 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720300/2018-66
9
Ademais, importante ressaltar que o Acórdão recorrido enfrentou a questão da
ilegitimidade do responsável tributário ao concluir que o RECORRENTE, responsável solidário, na
qualidade de sócio administrador, é considerado responsável pelos atos de gestão da empresa,
tendo firmado o contrato de cessão dos créditos, agindo também com excesso de poderes e
infração de lei, nos termos dos Art. 124, inciso I, e Art. 135, incisos II e III, do CTN.
Portanto, revela-se totalmente improcedentes a alegação formulada em sede de
preliminar que é REJEITADA.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em reconhecer a confissão dos débitos pela
entrega das demais obrigações acessórias, o que afastaria a multa sancionatória de 150%.
Alternativamente, pede o reconhecimento da inconstitucionalidade da multa por seu caráter
confiscatório, aplicando os precedentes do STF e STJ e a revisão dos débitos lançados para que a
base de cálculo seja auferida corretamente, excluindo o ICMS, conforme decidido pela Corte
Suprema.
A princípio, nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Logo, por se tratar de matéria
sumulada e cuja apreciação é competência exclusiva do Poder Judiciário, nega-se provimento
neste ponto.
O segundo ponto a ser apreciado é o pedido de afastamento da multa de 150% uma
vez que nos termos da Súmula n.o 436 do Superior Tribunal de Justiça, que pacifica o
entendimento de que a declaração do contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensando outra providência do Fisco. Portanto, a constituição do crédito não
se limitaria à DCTF, tornando a multa de 150% aplicada pelo lançamento de ofício indevida, pois o
crédito já estava formalizado.
Neste ponto verifica-se uma aparente confusão do RECORRENTE em relação ao
fundamento da Multa, que, nos termos da DRJ (fl. 1068/1069):
1) A APPEX cedeu à CONEX créditos financeiros oriundos de Títulos da Dívida
Pública regulados pelo Decreto-Lei no 6.019/43, com o objetivo de que estes
fossem utilizados para quitação/compensação de tributos federais, em data na
qual já estava plenamente ciente de que tal operação não seria possível por falta
de previsão legal;
2) A CONEX, por sua vez, informada pela Receita Federal do Brasil acerca da
irregularidade da operação, bem como que deveria apresentar ou retificar as
DCTF apresentadas, no prazo de 30 dias do recebimento da citada mensagem, não
tomou qualquer providência, não apresentou as DCTF, nem recolheu os tributos
devidos e que sabia, a partir daquele momento, que não tinham sido
quitados/compensados através dos títulos adquiridos da APPEX e nem o seriam;
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.974 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720300/2018-66
10
Desta forma, desde abril/2015, a impugnante sabia encontrar-se em situação
irregular perante a Receita Federal, tanto no que se refere ao recolhimento dos
tributos referentes ao período de 2013 a 2015, bem como em relação à entrega
da DCTF.
A justificativa da autuada para não apresentação da DCTF, de que não haveria
campo específico, não procede, pois a citada declaração dispõe tanto de campo
para informar o tributo devido quanto para informar como este foi quitado,
incluindo campo específico para quitação por compensação.
Por outro lado, argúi a autuada que a DCTF é obrigação acessória, bem que
declarou a totalidade de seus tributos via DIPJ, DACON, SPED CONTABIL ECD,
SPED CONTÁBIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD e que prestou todas as
informações ao Fisco Federal mediante processo no 13811.726.457/2012-97.
Entretanto, nenhum desses argumentos e condutas isentam a impugnante da
apresentar a DCTF nem a exoneram das consequências da não apresentação.
Tal se deve ao fato de que a DCTF configura confissão de dívida e constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, tal como
previsto no Decreto-Lei n° 2.124/1984, art. 5o, § 1o.
Desta forma, diante da não apresentação da DCTF, impossibilitado estava o Fisco
Federal de proceder à imediata cobrança dos tributos devidos ou à inscrição dos
débitos em dívida ativa, ainda que devidamente apurados na escrituração e
declarações apresentadas à RFB, tornando imprescindível a prévia constituição do
crédito tributário mediante lançamento de ofício.
Diante disso e da constatação de que tanto a cedente dos títulos quanto a
adquirente tinham ciência de que estes não poderiam ser utilizados para quitação
dos tributos federais, conclui-se que a não apresentação da DCTF não se deu por
falta de campo adequado para incluir as informações devidas ou por achar o
sujeito passivo que já havia prestado todas as informações devidas para a RFB,
mas que, na verdade, configura tentativa de ocultar informações ao Fisco de
forma a retardar, ou, talvez, até inviabilizar, a cobrança dos tributos devidos pela
autuada.
Considerando, portanto, que, face à omissão na apresentação da DCTF, a
cobrança dos tributos devidos encontrava-se vinculada, obrigatoriamente, à
constituição dos créditos tributários mediante lançamento de ofício, inafastável a
aplicação da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, inciso I.
Por outro lado, a CONEX ELETROMECÂNICA cometeu conduta dolosa ao tentar
quitar/compensar tributos federais utilizando-se de créditos adquiridos junto à
APPEX CONSULTORIA, em operação sem previsão legal, ao não declarar os débitos
fiscais em DCTF, de forma a dificultar a cobrança dos tributos pela RFB e ao não
regularizar sua situação fiscal, mesmo depois de ciente de que as operações de
quitação dos tributos mediante títulos da dívida pública regulados pelo Decreto-
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.974 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720300/2018-66
11
Lei no 6.019/43 não era possível, bem como que tal tentativa era considerada
como fraude pela STN e pela RFB.
Restando, portanto, configurado o dolo na conduta da pessoa jurídica fiscalizada,
por se utilizar de uma estratégia em relação à qual foi cientificada pela RFB de que
era considerada como fraudulenta, aplica-se o disposto no § 1o do mesmo artigo,
para qualificar a multa e levá-la ao percentual de 150%.
O mesmo evidente intuito de fraude por parte da fiscalizada ampara a
responsabilidade solidária da pessoa física ELIAS BRAZ, CPF 534.833.328-04, com
fundamento no art. 135, incisos II e III, CTN, na qualidade de sócio-administrador
da impugnante, responsável, portanto, pelos atos de gestão da empresa, tendo
ele firmado o contrato de cessão onerosa de crédito financeiro entre a
impugnante e a APPEX CONSULTORIA, às fls. 198 a 202, agindo, portanto, com
excesso de poderes e infração de lei.
Logo, sem reparos a decisão da DRJ que fundamentou a MULTA QUALIFICADA
aplicada pela conduta dolosa identificada nos autos, não havendo que se falar em
descumprimento de obrigação acessória. Nestes termos tem-se antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 11516.720605/2012-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 09 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/03/2011 a 31/01/2012 DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS
EM GFIP. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DA DÍVIDA
PÚBLICA ANTIGOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. A simples ação judicial para cobrança
de títulos da dívida externa brasileira antigos, sem qualquer provimento judicial
favorável, não dá guarida ao contribuinte para quitar seus débitos
previdenciários. Além de prescritos, o ordenamento jurídico não acolhe a extinção
dos débitos previdenciários mediante a compensação ou a dação em pagamento
com referidos créditos. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO TRÂNSITO
EM JULGADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. Na imposição da multa isolada,
relativa à compensação indevida de contribuições previdenciárias, exige-se da
autoridade lançadora a demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP
apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de
comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada
de 150%, quando o contribuinte insere informação falsa na GFIP, declarando
créditos decorrentes de Títulos da Dívida Pública Externa, prescritos e/ou de
terceiros, sem qualquer amparo legal, o que demonstra não possuir direito líquido
e certo à compensação.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.974 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720300/2018-66
12
Numero da decisão: 2201-005.212
Numero do processo: 16151.720212/2020-75
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 18 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Dec 20 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2015 a 31/05/2015 LANÇAMENTO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. DRF DE
JURISDIÇÃO DIVERSA. COMPETÊNCIA. Súmula CARF no 27. O procedimento de
lançamento é válido, mesmo quando formalizado por servidor competente de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Súmula CARF no
27. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. Constatada a falta de
declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito passivo, deve ser
formalizado o crédito tributário pelo lançamento. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
EXTERNA.
UTILIZAÇÃO
PARA
QUITAÇÃO
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública
externa não se prestam à quitação de tributos federais. Não havendo
possibilidade de resgate em moeda nacional, nem tampouco previsão legal de
utilização para quitação de tributos federais mediante compensação (vedação do
art. 74, caput e §12, II, "c", da Lei n. 9.430/96) (EDcl noREsp 1310478/DF). MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. A multa de ofício deve ser qualificada,
no percentual de 150%, quando comprovado nos autos que o sujeito passivo
praticou conduta tipificada em lei como fraude.
Numero da decisão: 3002-002.149
Assim, sem razão o RECORRENTE neste ponto.
Finalmente, quanto a revisão do lançamento para que a base de cálculo seja
excluído o ICMS da base de cálculo do lançamento, conforme decisão do STF. Afirma o
CONTRIBUINTE em sua peça recursal (fl. 1104 e 1107):
Não obstante toda os fundamentos aqui trazidos, há de ser considerado, também,
que os débitos foram lançados em base de cálculo ampliada, negando vigência a
recente decisão judicial, também proferida em sede de Repercussão Geral, da
qual exclui da base de cálculo do Pis e da Cofins o montante devido a título de
ICMS, por este não revestir o conceito de receita.
...
Desta feita, é de rigor, em última análise, a revisão do lançamento veiculado pelo
Auto de Infração, para o fim de que os valores lançados a título de Pis e Cofins
sejam feitos em base de cálculo correta, assim entendida, afastado o valor do
ICMS correspondente.
Esclarece, portanto, que tal fato deve ser feito no âmbito da administração
tributária, cabendo neste momento requerer o direito de correção, de revisão,
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.974 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720300/2018-66
13
sendo procedente tal pedido, cujo cálculo e adequação deverá ser feito por
ocasião do retorno dos autos à Delegacia de origem, momento em que se fará a
liquidação do valor.
Comprova a incidência do tributo, apresenta o relatório de conta fiscal entregue
ao Fisco Estadual, no qual informa o montante apurado a título de ICMS (Docs.
04/06).
É de rigor observar que este último pedido não foi levado a apreciação pela 1a
instância de julgamento, nem tão pouco, há nos autos demonstração inequívoca de que a referida
base de cálculo do ICMS tenha sido inserida na base de cálculo do lançamento. Ainda, informa o
RELATÓRIO FISCAL (fl. 28) que;
..em resposta à última intimação, foi apresentado pelo contribuinte a base de
cálculo dos tributos em análise. Devido às inconsistências dos valores
apresentados e à falta de clareza de algumas informações, não foi possível
ratificar a apuração desses tributos.
O que evidencia que o RECORRENTE não logrou êxito em comprovar o alegado erro
na base de cálculo do lançamento ora guerreado, embora tenha tido oportunidade para tanto.
Repisa-se que, mesmo em sede impugnatória, tal pleito não foi levado ao conhecimento da turma
julgadora, operando, portanto, preclusão consumativa.
Entretanto, a decisão do STF mencionada, já é aplicada por este CONSELHO para
fins de incidência de PIS e COFINS, porém, o auto ora guerreado refere-se a CPRB, não se
aplicando os antecedentes mencionados. Ao contrário, da pretendida analogia o STF e o CARF já
pacificaram o entendimento de que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da
CPRB, vide antecedente:
Numero do processo: 10980.725303/2018-33
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Sep 08 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Wed Sep 24 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Período de apuração: 01/10/2013 a 30/11/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. INCLUSÃO DE
ICMS, ISS, PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. O CARF
não é competente para afastar a aplicação de lei ou tratado sob a alegação de
inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2). O Supremo Tribunal Federal, nos
Temas 1048, 1135 e 1186, já firmou entendimento pela constitucionalidade da
inclusão do ICMS, do ISS e do PIS e COFINS, respectivamente, na base de cálculo
da CPRB. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO INDEVIDO.
APROVEITAMENTO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. É possível o aproveitamento de
valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre a
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.974 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720300/2018-66
14
folha de pagamentos (art. 22, I e III, da Lei no 8.212/91) para abatimento do
montante devido em lançamento de ofício de CPRB, por não se confundir com o
instituto da compensação tributária. Trata-se de um critério de apuração do
montante devido a ser tratado no contencioso administrativo fiscal. CPRB. BASE
DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VENDAS CANCELADAS E AJUSTES DE PREÇO. A base
de cálculo da CPRB é a receita bruta, da qual podem ser excluídos os valores
correspondentes a vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos.
Para fins de exclusão, são consideradas as notas fiscais de devolução e as de
ajuste de preço.
Numero da decisão: 2401-012.318
Entretanto a multa qualificada deve observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que
limitou o montante da multa em autuação fiscal a 100% do valor do crédito tributário apurado.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO, rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL para reduzir a multa de ofício ao
percentual de 100% em face da legislação superveniente mais benéfica. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 1151
DF CARF MF
Original